Tribunal: TJMT
Processo: 1039984-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039984-38.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 317.693.491-20 (EMBARGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MARIA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 317.693.491-20 (EMBARGANTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MORAIS – VÍCIO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DETERMINADA NA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE BAIXO VALOR – HONORÁRIOS QUE DEVERÃO SER CALCULADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA – VÍCIO SANADO – MAJORAÇÃO - §11o., DO ARTIGO 85 DO CPC - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO MODIFICATIVO.

Embargos acolhidos para complementar o acórdão fustigado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia
contra acordão da Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias (id. 54037464) que, por unanimidade proveu o recurso interposto pela Embargante.

Defende a Embargante omissão quanto a aplicação do §2o., do artigo 85 do CPC, pois, não se trata de causa de baixo valor para fins de utilização do §8o., da norma; também pondera que não houve aplicação do §11o., do artigo 85 do CPC, pelo trabalho adicional.

Requer sejam sanadas as omissões e fixado honorários tendo como base o valor da causa e majoração pela fase recursal.

Contrarrazões (id. 56811499), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado os Embargos de Declaração foram opostos contra acordão da Relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias (id. 54037464) que, por unanimidade proveu o recurso interposto pela Embargante.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CC DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR DESVIO DE BAIXA TENSÃO – IRREGULARIDADE INCONTROVERSA – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA CONCESSIONÁRIA EM TOTAL SINTONIA COM A NORMA ESPECÍFICA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – DIREITO DE RECUPERAÇÃO DO CONSUMO DEIXADO DE FATURAR – SENTENÇA REFORMADA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO – RECURSO DA ENERGISA PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

É válida a cobrança de débito de recuperação de consumo de energia elétrica quando constatado faturamento a menor e evidenciada desvio de baixa tensão. Vedação ao enriquecimento sem causa.

“Parcelamento do débito que se faz em juízo de equidade, com o intuito de possibilitar o adimplemento, notadamente diante da circunstância de a concessionária tardar na fiscalização das unidades, gerando dívida de elevada monta para cumprimento da obrigação em uma única parcela.”. (TJ-RS - Recurso Cível: 71004052718 RS, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Data de Julgamento: 12/06/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/06/2013)”

N
o caso em tela, observo que o embargante demonstrou a existência de vício constante no artigo
1.022
do
CPC/2015
.

Isso porque a sentença foi julgado procedente e fixado honorários, no valor de R$ 2.500,00, com base em critérios que não subsistem mais.

Com a interposição do recurso, a Embargante logrou êxito no recurso.

Neste sentido, não há falar em honorários fixados com amparo no §8o., do artigo 85 do CPC e necessário se faz a correção da base cálculo dos honorários sucumbenciais.

Por tais razões, deve ser mantida a inversão da sucumbência, e em tempo, corrigir a base de cálculo desta verba que passará a ser do valor da causa.

Portanto, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, levando-se em consideração as diretrizes do §2o., do artigo 85 do CPC.

Para os fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 3% os honorários anteriormente fixados, totalizando-os em 13% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020